Tribunal: TJBA
Processo: 8003801-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003801-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO registrado(a) civilmente como PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: IRENE GONCALVES VITORIO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconheceu a purgação da mora diante do depósito judicial do valor integral indicado na inicial e determinou a restituição do veículo à parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se o depósito realizado para fins de purgação da mora foi tempestivo, diante da incidência da suspensão de prazos processuais no recesso forense; e saber se o valor depositado corresponde integralmente ao montante exigido pelo credor na inicial, conforme exigido pelo art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, embora de natureza material, prorroga-se quando seu termo final recair durante o recesso forense, conforme art. 220, do CPC e entendimento do STJ. Assim, o depósito realizado em 23.01.2024 foi tempestivo.

4. Para fins de purgação da mora, basta o pagamento do valor indicado na petição inicial, conforme fixado no REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. O valor de R$ 24.106,53 depositado pela parte devedora excedeu o valor cobrado de R$ 21.608,42.

5. A realização de leilão extrajudicial não autorizado pelo juízo não impede o reconhecimento da purgação tempestiva da mora e impõe, conforme jurisprudência do STJ, a conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos, com base no valor de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. O prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 para purgação da mora pode ser prorrogado quando recair durante o recesso forense. 2. É suficiente, para fins de purgação da mora, o pagamento do valor integral apresentado na petição inicial, sem necessidade de inclusão de custas processuais e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º; CC, art. 927; CPC, arts. 85, §11, e 220.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014, DJe 27.05.2014; STJ, REsp 1933739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 17.06.2021; TJBA, Apelação Cível 0500097-60.2015.805.0079, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 10.04.2024; TJSP, Apelação Cível 1008302-72.2022.8.26.0020, Rel. Des. Rodolfo César Milano, j. 31.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003801-61.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e como apelada
IRENE GONCALVES VITORIO DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar pr
ovimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator